Tribunal: TJES
Processo: 5006049-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA COBRANÇA. IMPEDIMENTO DO PROTESTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, autorizou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e determinou a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência e no CADIN, mas indeferiu o pedido de impedimento do protesto extrajudicial de débitos tributários, embora garantidos por seguro garantia. A agravante sustentou a ilegalidade do protesto frente à existência de garantia idônea, e o Município de Vitória, intimado, manifestou concordância com o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se o
protesto extrajudicial
pode ser obstado quando o
crédito tributário
está
garantido por seguro garantia judicial, antes do ajuizamento da correspondente execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto de débitos tributários regularmente garantidos por seguro garantia judicial, antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza medida coercitiva indevida, especialmente quando demonstrado risco concreto à continuidade das atividades empresariais do contribuinte.

4. A jurisprudência nacional tem admitido, em hipóteses específicas, que o oferecimento de seguro garantia judicial, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, obste efeitos secundários da cobrança, como protesto e inscrição em cadastros restritivos, desde que a garantia seja aceita judicialmente e se mostre idônea.

5. A matéria encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.263), cujo julgamento ainda está pendente, mas as decisões atuais convergem no sentido da admissibilidade do afastamento do protesto diante da existência de seguro garantia eficaz.

6. O julgamento do Tema 378 do STJ, ao não equiparar o seguro garantia ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, não impede o afastamento dos efeitos extrapatrimoniais da cobrança, especialmente quando a Fazenda Pública ainda não ajuizou execução fiscal.

7. A efetiva prestação de seguro garantia aceito pelo juízo de origem e pelo Município Agravado justifica a suspensão do protesto, evitando constrição indevida e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A apresentação de seguro garantia judicial idôneo, aceito pelo juízo e pelo ente público credor, é suficiente para obstar o protesto de crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal.

2. O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas pode afastar efeitos secundários da cobrança, como a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto do título.

3. A adoção de medidas coercitivas em face de contribuinte que garantiu o crédito por meio de seguro garantia viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CTN, art. 151; CPC, art. 835, § 2º; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.156.668/DF (Tema 378); STJ, REsp nº 2.098.943/SP (Tema 1.263); TJSP, ApCiv nº 1047140-14.2024.8.26.0053, j. 19.12.2024; TJSP, ApCiv nº 1001000-53.2023.8.26.0053, j. 17.05.2024; TRF3, AI nº 5001034-65.2021.4.03.0000, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006049-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital (ID 66273817), nos autos da tutela cautelar antecedente nº 5010660-23.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como para determinar a abstenção de inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes e no CADIN. Todavia, indeferiu o pedido para impedir o protesto dos débitos tributários.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 13276204), em síntese, que: I) que os débitos em questão estão integralmente garantidos por apólices de seguro-garantia aceitas judicialmente; II) que a manutenção da possibilidade de protesto, apesar da garantia idônea, representa medida coercitiva indevida e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade; III) que a autorização do protesto gera riscos concretos à continuidade das suas atividades empresariais e viola o entendimento fixado dos Tribunais Superiores, especialmente quando o crédito está devidamente garantido.

O pedido
de
concessão da tutela de urgência recursal

foi
deferido através da decisão proferida no id. 13381048
.

Intimado
para apresentar contrarrazões,
o Município Agravado
manifestou sua concordância com a pretensão recursal (id. 14273191)
.

Nos termos do asseverado no momento do deferimento do pedido liminar, a controvérsia trazida ao exame reside em avaliar a legalidade do protesto extrajudicial de créditos tributários devidamente garantidos por seguro garantia antes do ajuizamento de execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a relevância da matéria e afetou o REsp 2098943/SP (Tema 1.263) ao rito dos recursos repetitivos, com o seguinte tema:

“Definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN).”

Ainda que pendente de julgamento definitivo pelo STJ, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a garantia prestada por meio de seguro garantia judicial, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, pode sim obstar os denominados efeitos secundários da cobrança, como protesto e inclusão em cadastros de inadimplência.

Com efeito, decisões recentes dos Tribunais de Justiça pátrios e dos Tribunais Regionais Federais assim têm reconhecido, especialmente quando a medida buscada visa à preservação da atividade empresarial do contribuinte e a garantia prestada atende aos requisitos legais.

Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame:

1. Apelações interpostas em pedido de tutela cautelar antecedente com oferecimento de seguro garantia, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, abstenção de inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, bloqueio de bens/mercadorias e evitar protesto. Sentença julgada parcialmente procedente .

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da tutela cautelar antecedente e a previsão legal para o oferecimento de seguro garantia; (ii) a vedação de inscrição do nome da autora no CADIN e de protesto administrativo da CDA em virtude do oferecimento do seguro garantia; (iii) a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária.

III . Razões de Decidir:

3. O depósito judicial do valor do débito ou a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e jurisprudência do TJSP.

4 .
A apresentação do seguro garantia implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusão do nome da devedora do CADIN e sustação do protesto, conforme precedentes do TJSP.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recursos providos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10471401420248260053 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/12/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. Oferecimento de seguro em garantia à futura execução fiscal visando à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Procedência na origem. Apelo fazendário. Condenação ilíquida que atrai a incidência do reexame necessário, à força da Súmula 490/STJ. Remessa que se tem por interposta e da qual se conhece .
Ainda que o seguro garantia não figure como causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), a garantia ofertada revela-se suficiente à conquista dos chamados efeitos secundários da constrição, como a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e interdição ao protesto cambiário.
Precedentes. Honorários advocatícios, contudo, que não se mostram devidos, bem compreendida a feição antecedente ou incidental do procedimento à futura execução fiscal. Precedentes desta e. Corte e do col. STJ. RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO FAZENDÁRIO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001000-53.2023.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 17/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA . POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇAÕ DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL . SUSPENSÃO DO CADIN. PROTESTO DE TÍTULOS. ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 835, § 2º, CPC . DESNECESSSIDADE.

1. A C. 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça equiparou o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade nas execuções de créditos não tributários .

2. Na hipótese, não pretende a agravante a suspensão da exigibilidade do crédito, sustentando, desta forma, a desnecessidade do acréscimo previsto no art. 835, § 2º, CPC.
Ressalta que pretende tão somente a abstenção de inscrição no CADIN e o protesto dos títulos .

3. Embora não seja hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a jurisprudência pátria vem admitindo, em hipóteses específicas, que o oferecimento de caução seja fator que permita a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A caução oferecida pelo contribuinte seria equiparável à penhora e viabilizaria a certidão almejada. Nesse sentido, entende o C . Superior Tribunal de Justiça:

4.
Tem cabimento do oferecimento do seguro garantia, sem o acréscimo de 30%, previsto no art. 835, § 2º, CPC, como forma de viabilizar a suspensão do CADIN (art. 7º, I, Lei 10522/02), o óbice ao protesto dos títulos e a expedição de certidão de regularidade fiscal, sem que tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito,
desde que observadas as disposições da Portaria PGF nº 440/2016, que deverão ser verificadas pelo Juízo a quo.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 5001034-65.2021 .4.03.0000 SP, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

No caso dos autos, a agravante demonstrou ter garantido os débitos originários dos Autos de Infração nº 294/2016 (PAF nº 6673382/2016) e nº 296/2016 (PAF nº 6588602/2016) por meio de seguro garantia devidamente aceito pelo juízo de origem, e pelo exequente.

Tal circunstância, somada ao risco de impacto negativo à continuidade das atividades empresariais da recorrente, justifica o afastamento do protesto extrajudicial.

Saliente-se que, conquanto se admita o oferecimento de seguro garantia como instrumento apto a antecipar a garantia do crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal — viabilizando, nesse contexto, a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como impedindo o protesto do título e a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes —, é certo que, com o ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, tais efeitos deixam de subsistir.

Isso porque o seguro garantia, por si só, não possui força para suspender a exigibilidade do crédito, diante da taxatividade do art. 151 do CTN, que não o equipara ao depósito integral do débito, consoante a interpretação consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.156.668/DF (
Tema 378
).

Ante o exposto, tendo havido a prestação de garantia idônea e suficiente, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a suspensão do protesto e de quaisquer medidas constritivas ou executórias relativas aos créditos discutidos nos autos, até o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública Municipal, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.